Tribunal: TJES
Processo: 5012652-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012652-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSIANY NEVES BRANDAO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012652-89.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS: ROSIANY NEVES BRANDÃO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITORS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S/A em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROSIANY NEVES BRANDÃO, tramitada no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES.

2.Proferida sentença de parcial procedência, o banco foi condenado ao pagamento de R$ 1.576,56 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como ao cancelamento da cobrança contestada, diante da ausência de comprovação de contratação válida e da reiteração de cobrança de débito cuja inexistência fora previamente reconhecida pelo próprio fornecedor.

3.Irresignado, o banco interpôs o presente recurso inominado, alegando em sede preliminar a ilegitimidade passiva, e no mérito sustenta o recorrente que não praticou qualquer ato ilícito e que eventual responsabilidade seria de terceiros. No mérito, questiona a existência de dano moral e o valor arbitrado a este título.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Definir: (i) analisar se o banco PAN S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação; (ii) se restou comprovada a ocorrência de cobrança indevida e, por consequência, inscrição irregular do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) se é devida a indenização por danos materiais e morais nas quantias fixadas na sentença, e (iv) se os critérios utilizados para fixação de juros e correção monetária estão em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência dominante.

RAZÕES DE DECIDIR

5.Antes de adentrar as razões recursais, verifica-se que o Recorrente interpôs dois Recursos Inominados, o primeiro no ID 13687158 (ID origem 53540070) e o segundo no ID 13687162 (ID origem 53542824). Assim sendo, tem-se que se operou preclusão consumativa quanto ao segundo Recurso inominado interposto, razão pela qual se analisa tão somente o recurso de ID 13687158.

6.Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade
passiva
suscitada pelo banco recorrente, razão não lhe assiste. A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, a qual determina que a pertinência subjetiva da ação seja verificada com base nas alegações formuladas na petição inicial, dispensando-se dilação probatória para tanto.

7.Na hipótese dos autos, a parte autora atribui ao banco PAN S/A a responsabilidade pela cobrança indevida e posterior negativação de seu nome. Trata-se de narrativa que, ainda que posteriormente possa se revelar improcedente após a dilação probatória, confere plausibilidade à inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. Ademais, o próprio banco confirmou a existência de tratativas com a autora quanto ao débito impugnado. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

8.A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

9.Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10.No mérito, restou incontroverso que a parte autora foi surpreendida com a cobrança de débito que afirmou não reconhecer, no valor de R$ 3.068,06, sendo posteriormente compelida a negociar e parcelar o valor, totalizando R$ 3.757,71, conforme documentos anexados aos autos.

11. A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar de forma robusta que a contratação foi efetivamente realizada pela autora, tampouco comprovou a licitude da reiteração da cobrança após informar o cancelamento.

12. A ausência de comprovação inequívoca da origem do débito, somada à conduta contraditória da instituição – que inicialmente comunicou o cancelamento (ID 45872810, p. 1 e 2) e, posteriormente, retomou a cobrança (ID 45872810, p. 3 A 8) – configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, correta a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à
inexistência do débito
e à consequente
inscrição indevida
do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

13. Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

14. No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

15. Quanto à alegação de que existiria negativação anterior, pelo que seria indevida a indenização a teor da Súmula 385 do STJ, a alegação recursal não merece prosperar. Isto porque, conforme anexado no ID 13686806, a parte Recorrida recebeu a informação de que estava com o CPF negativado em 04/12/23, negativação incluída em abril de 2023 pela parte Requerida. No documento de ID 13686825 a Recorrente demonstra que a Recorrida teve negativações posteriores, em 11/12/23, 26/12/23 e 10/01/24. Assim sendo, inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso em comento.

16. Portanto, correta a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

17. Ademais, a indenização por
danos materiais
também se mostra acertada, uma vez que houve efetivo desembolso por parte da autora para liquidar o débito indevido. Os valores foram comprovados documentalmente e não foram infirmados pela recorrente.

18. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

19. Por fim, quanto aos
juros de mora
, aplicou-se corretamente o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, que estabelece sua incidência a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos. O mesmo se aplica aos
danos materiais
, cuja exigibilidade decorre da mesma falha na prestação do serviço.

20. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE BANCO PAN S.A
.
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que, segundo as alegações iniciais, figura como responsável pela cobrança e negativação indevida, aplicando-se a teoria da asserção.

2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, fundada em débito inexistente ou não comprovado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo concreto, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor; artigo 429, II Código de Processo Civil; artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54, Súmula 479; TJES, Apelação Cível 50009766920238080016.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)